Tribunal: TJDFT
Processo: 0738447-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738447-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELAINE CRISTINA PERES LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por Elaine Cristina Peres Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva de no 0707454-03.2019.8.07.001. A decisão agravada determinou o sobrestamento do feito com fundamento no Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva como requisito para o ajuizamento de cumprimento de sentença condenatória genérica. Em preliminar, a agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, alegando não possuir condições de arcar com custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Ampara o pedido na Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que presume hipossuficiência econômica àqueles cuja renda familiar mensal não ultrapasse cinco salários mínimos, além de contracheques juntados aos autos que comprovariam a condição. Invoca, ainda, jurisprudência do TJDFT que reconhece a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, salvo prova em contrário. Pois bem. Inicialmente, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Importante destacar que, por não gerar presunção absoluta de veracidade, mesmo a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que pode indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. No caso concreto, verifico que a agravante apenas cita a impossibilidade de arcar com as custas recursais, informação que não é suficiente para, de pronto, demonstrar a alegada hipossuficiência. Vale destacar que a análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Ressalto que a recorrente efetuou o recolhimento das custas iniciais na origem e não realizou qualquer requerimento de concessão do benefício da gratuidade na primeira instância. Diante disso, com base no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, junte documentos adicionais, tais como declaração de hipossuficiência, cópia dos últimos contracheques, da carteira de trabalho, da última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, de extratos detalhados recentes de contas bancárias e/ou de cartões de crédito em seu nome, entre outros, para a efetiva demonstração de que a parte não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ademais, considero oportuno que a recorrente esclareça a razão pela qual procedeu ao recolhimento das custas na instância de origem e, apenas em sede recursal, formulou pedido de gratuidade, revelando comportamento contraditório, sobretudo diante da ausência de requerimento nesse sentido no primeiro grau. Assim, considerando que o recolhimento do preparo, caso se faça necessário, é requisito de admissibilidade deste Agravo de instrumento, postergo a análise dos pedidos recursais, inclusive daquele realizado em sede de tutela de urgência. Decorrido o prazo ou juntada a manifestação, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator